Tribunal: TJSP
Processo: 0168372-83.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANO CONTRATUAL, REVISÃO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E INEXIGIBILIDADE DE VALORES – FOMENTO MERCANTIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS AUTORAS
- Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada.
- Alegação de ilegalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano – Não acolhimento – Em contrato de "factoring" não há cobrança de juros, mas

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANO CONTRATUAL, REVISÃO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E INEXIGIBILIDADE DE VALORES – FOMENTO MERCANTIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS AUTORAS
- Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada.
- Alegação de ilegalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano – Não acolhimento – Em contrato de "factoring" não há cobrança de juros, mas de deságio que deve ser aplicado sobre o valor total do título – Precedente desta C. Câmara – Sentença mantida.
- Pedido de alteração da sucumbência fixada na sentença – Não acolhimento – Inteligência do art. 86, caput, do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0168372-83.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAREZZI COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA, MONICA AVEDIKIAN
MOSCOFIAN e DEBORAH AVEDIKIAN, é apelado SOMAR FACTORING
FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0168372-83.2012.8.26.0100 -Voto no 31940
2
Apelação Cível no 0168372-83.2012.8.26.0100
Apelantes: Parezzi Comércio e Confecção Ltda. e outros
Apelada: Somar Factoring Fomento Comercial Ltda.
Juíza: Ana Lúcia Xavier Goldman
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível do Foro Central
Voto 31940
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANO CONTRATUAL,
REVISÃO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS
E
INEXIGIBILIDADE
DE
VALORES

FOMENTO
MERCANTIL

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DAS AUTORAS
- Preliminar de negativa de prestação jurisdicional
afastada.
- Alegação de ilegalidade da cobrança de juros
acima de 12% ao ano Não acolhimento Em
contrato de "factoring" não há cobrança de juros,
mas de deságio que deve ser aplicado sobre o
valor total do título Precedente desta C. Câmara
Sentença mantida.
- Pedido de alteração da sucumbência fixada na
sentença Não acolhimento Inteligência do art.
86, caput, do CPC Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 1.758/1.762) que julgou parcialmente procedente a “ação
ordinária de dano contratual, revisão e declaração de nulidade de
cláusulas e inexigibilidade de valores”1 ajuizada por Parezzi
Comércio e Confecções Ltda., Monica Avedikian Moscofian e
Deborah Avedikian em face de Somar Factoring Fomento
Comercial Ltda. para excluir o método de capitalização na
1 Valor da causa: R$ 116.271,95, em julho de 2012. Sentença disponibilizada no DJE em
26/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0168372-83.2012.8.26.0100 -Voto no 31940
3
apuração do saldo devedor da remuneração devida à
ré/faturizadora, em relação ao contrato de fomento mercantil de
fls. 484/485.
As
custas
e
as
despesas
processuais serão pagas à proporção de 70% pelas autoras e
30% pela ré, arcando as primeiras com honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor da causa e a segunda com 10% do
valor da causa.
As autoras e a ré opuseram
embargos de declaração, que foram rejeitados.
Nas razões de apelação as autoras
sustentam, em preliminar, a negativa de prestação jurisdicional,
pois a sentença é obscura e omissa. Isso porque a sentença
deixou de reconhecer a inexistência de débito do contrato
principal, porque o contrato de renegociação de dívida já foi
declarado nulo nos autos da ação monitória no
0188285-51.2012.8.26.0100, não havendo efeito prático para que
subsista o contrato original, pois não se sabe o valor devido,
tendo em vista que não foram apresentados os cheques
devolvidos e supostamente devidos.
No mérito, as autoras alegam a
ilegalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano e se
insurgem com relação à sucumbência, requerendo a distribuição
da seguinte forma: 80% para a ré apelada e 20% para as autoras
apelantes, com fixação de honorários advocatícios de 20% em
desfavor da apelada e 10% em desfavor das apelantes.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0168372-83.2012.8.26.0100 -Voto no 31940
4
É o relatório.
As autoras ajuizaram esta ação, em
17/07/2012, objetivando a revisão do contrato de fomento
mercantil firmado com a ré em 29/06/2009, bem como a
renegociação de dívida firmada em 03/11/2009.
Ocorre que a ré ajuizou posteriormente, em 12/09/2012,
ação monitória em face das autoras lastreada no contrato de
renegociação de dívida, que tramitou perante a 11a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo.
O Juízo a quo reconheceu a existência de questão
prejudicial externa e determinou a suspensão deste feito (fl.
1.749).
Os
embargos
monitórios foram
acolhidos e a ação monitória foi julgada improcedente. Houve a
interposição de apelação, a qual foi negado provimento por esta
C. Câmara. Posteriormente, foi interposto Recurso Especial.
Após o julgamento da apelação da
ação monitória, as autoras se manifestaram, requerendo a
procedência do pedido revisional.
Como bem decidido na r. sentença,
o objeto desta ação se limita ao contrato original, estando vedada
qualquer discussão sobre a renegociação de dívida já declarada
nula, cujo recurso à Instância Superior não conta com efeito
suspensivo. Nesse ponto, não houve negativa de prestação
jurisdicional, como as apelantes alegam. Assim, rejeita-se a
preliminar.
No mérito, o percentual cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0168372-83.2012.8.26.0100 -Voto no 31940
5
pela empresa de “factoring” não possui natureza de juros, mas
sim de deságio, cujo percentual não se submete aos limites
impostos pela Lei de Usura e por outros diplomas legais que
normatizam os juros remuneratórios.
No caso dos autos, as partes
entabularam contrato de fomento mercantil pelo qual foram
adquiridos créditos oriundos de títulos de crédito, com o
pagamento de valor nominal acrescido de deságio, ou seja, do
fator de remuneração da empresa faturizadora,
Tal procedimento foi atestado pelo
laudo pericial contábil (fls. 727/1.054) e não é irregular.
A
propósito,
segue
precedente
desta C. Câmara:
“Revisão contratual. Operações de factoring. Sentença
de improcedência. Recurso do autor. Pleito de limitação
dos encargos. Rejeição. Cobrança que não revela a
prática de juros remuneratórios, mas sim de fator de
deságio, típico dos contratos de fomento mercantil.
Precedentes. Abusividade não constatada. Tese de
descumprimento do contrato despida de força probante.
Inidoneidade. Honorários advocatícios. Arbitramento
adequado (art. 20, § 4o, CPC). Ausência de fator legal à
redução. Recurso desprovido” (grifo nosso).
(TJSP; Apelação Cível 0191939-85.2008.8.26.0100;
Relator: Rômolo Russo; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
18/04/2013;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0168372-83.2012.8.26.0100 -Voto no 31940
6
19/04/2013).
A sentença não merece reparo com
relação à sucumbência. Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo
86, caput, do Código de Processo Civil: “Se cada litigante for, em
parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas”.
Assim, correta a distribuição das
custas e das despesas processuais na proporção de 70% pelas
autoras e 30% pela ré.
Os honorários fixados na sentença
também devem ser mantidos: as autoras arcarão com honorários
de 20% do valor da causa e a ré arcará com honorários de 10%
do valor da causa.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se de majorar os honorários
advocatícios devidos pelas autoras apelantes porque a sentença
os fixou no patamar máximo de 20% do valor da causa.

MARINO NETO
Relator